Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-02.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013028-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 832.658.301-44 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 832.658.301-44 (ADVOGADO), JOAO BOSCO CARVALHO FILHO - CPF: 000.519.271-44 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA - CPF: 005.304.261-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – PRAZO QUE SE INICIA COM O TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO – HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – VIGÊNCIA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO – DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO: CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E, NO MÉRITO ORDEM DENEGADA.

1.
Em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, cujo escopo é a nomeação, o prazo decadencial inicia-se com o término de validade do certame, pois durante a sua validade, tem a Administração Pública a discricionariedade de escolher qual o melhor momento para nomeação de candidatos.

2. A validade do certame inicia-se a partir da publicação da homologação do certame e não da assinatura do decreto, haja vista que somente com a publicação é que se dá conhecimento e a devida publicidade ao ato administrativo e, por sua vez, produz os efeitos necessários a serem alcançados.

3. Decadência afastada.

4. Julgamento do mérito da ação mandamental, em observância o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC.

5. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, os Apelantes não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foram classificados fora do número de vagas previstas em edital.

6. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a sua pretensão se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação

7. Recurso de Apelação Provido para afastar a decadência e, no mérito, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Civil interposto por
ROSIENE ALVES DE LIMA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1013028-02.2018.811.0003
,
denegou a ordem, ante à ocorrência de decadência.

Em suas razões recusais (Id. 39231025), sustenta a não ocorrência de decadência, posto o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança é contado a partir da publicação do decreto que homologou o concurso e não da sua assinatura.

Desta forma, teria o juízo
a quo
incorrido em
error in judicando
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 96344451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 41207977.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não transcurso do prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o concurso público ao qual os Apelantes se submeteram (Edital nº 02/2016/PMR) foi homologado pelo Decreto nº 7.997, o qual foi assinado em 27/07/2016 e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Rondonópolis (DIORONDON) no dia 01/08/2016, conforme se infere no documento anexado no Id. 39230963.

Importante destacar que o referido decreto somente entrou em vigência, a partir de sua publicação, conforme dispõe em seu art. 2º.

Transcrevo na integralidade o referido Decreto, posto que a data de publicação será de fundamental importância a ser abordada em momento oportuno.

Assim está redigido o Decreto nº 7.997, de 27 de julho de 2.016,
in verbis:

DECRETO Nº 7.997, DE 27 DE JULHO DE 2016.

Homologa o RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Rondonópolis considerando o Edital N.º 001/2016-PMR, Edital N.º 002/2016-PMR, Edital N.º 006/2016-PMR e Edital N.º 007/2016-PMR.

CONSIDERANDO o memorando/DRH de nº 734/2016 de 27 julho de 2016, encaminhado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas – Departamento de Planejamento, Ingresso e Capacitação onde solicita a confecção e Publicação do Decreto de Homologação do Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal...

D E C R E T A :

Art. 1° Fica Homologado resultado final do concurso público de provas e títulos para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Rondonópolis considerando o Edital N.º 001/2016-PMR, Edital N.º 002/2016-PMR, Edital N.º 006/2016-PMR e Edital N.º 007/2016- PMR. Conforme o Anexo Único que é parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL

Rondonópolis, 27 de julho de 2016;

100º da Fundação e 62º da Emancipação Política (NEGRITEI)

O prazo de validade do certame é de 2 (dois) anos, podendo o mesmo ser prorrogado por mais 2 (dois) a contar da sua homologação, a teor do que dispõe o item 19.5 do edital (Id. 39230648),
in verbis:

19.5. O prazo de validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

Considerando que não houve prorrogação, conclui-se que o referido concurso foi válido por 2 (dois) anos, apenas.

Em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, cujo escopo é a nomeação, o prazo decadencial inicia-se com o término de validade do certame, pois durante a sua validade, tem a Administração Pública a discricionariedade de escolher qual o melhor momento para nomeação de candidatos.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. O candidato classificado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não tem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, durante o prazo de validade do certame. “A contratação de agentes temporários, por si só, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61.771, STJ). (TJ/MT - N.U 1001151-36.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Importante destacar ainda que a validade do certame iniciou-se a partir da publicação da homologação do certame e não da assinatura do decreto, haja vista que somente com a publicação é que se dá conhecimento e a devida publicidade ao ato administrativo e, por sua vez, produz os efeitos necessários a serem alcançados.

Nesse sentido a doutrina do Profº José dos Santos Carvalho Filho, que assim leciona,
in verbis:

“Outro princípio mencionado na Constituição é o da publicidade. Indica que os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilitar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que revestem” (CARVALHO FILHO, José dos Santos,
in
Manual de Direito Administrativo, Editora Atlas, 29ª ed., ano 2015, pág.: 26)

Um ato administrativo assinado e não publicado é apenas um ato interno sem qualquer possibilidade de produzir efeitos.

Insta consignar ainda que o próprio Decreto nº 7.997, de 27 de julho de 2016, expressamente, afirmou que entraria em vigência a partir da sua publicação, conforme art. 2º do referido ato administrativo e acima transcrito.

Nesse diapasão, considerando que o Decreto nº 7.997 (que homologou o concurso) foi publicado em 01/08/2016 e a validade do certame é de 2 (dois) anos, conclui-se que a sua validade expirou em 01/08/2018.

Logo, iniciou, a partir de 02/08/2018, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de Ação de Mandado de Segurança e encerrou em 29/11/2018.

A presente ação mandamental foi impetrada em 29/11/2018, conforme se infere no Id. 39230641, ou seja, manejada no último dia para a sua prática.

Assim, não há falar em decadência, devendo a sentença ser reformada.

De outro norte, deve este Sodalício julgar desde já o mérito da ação mandamental, em observância os disposto no art. 1.013, §4º, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Ao analisar o documento anexado no Id. 39230649, verifica-se que os Apelantes foram classificados no certame na seguinte ordem:

- Marco Antonio Souza e Silva – 12º lugar;

- João Bosco Carvalho Filho – 15º lugar e;

- Rosiene Alves de Lima – 16º lugar.

No entanto, o edital do certame previa a existência de 04 (quatro) vagas na ampla concorrência para o cargo de Procurador Jurídico, conforme se pode observar no Anexo II ao Edital e anexado no Id. 39230648.

Diante da situação fática acima exposta, comprova-se que os Impetrantes, ora Apelantes, tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foram classificados fora do número de vagas previstas em edital.

Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Assim, eventual surgimento de novas vagas (sejam elas em razão de outros candidatos não terem tomados posse, proximidade de aposentadoria de alguns Procuradores, etc.), por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE nº 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

Assim, a alegação externada na exordial não tem o efeito de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

No que tange ao argumento de contratação temporária, ressalto que, ao contrário do que sustentado pelos Recorrentes, esta não tem o condão de, por si só, gerar direito líquido e certo à sua nomeação.

Para que seja caracterizado direito líquido e certo, é necessário que a contratação temporária seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não geram, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, apenas, se comprovada a preterição , de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos, habilitados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, no entanto, por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o fim de substituir servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares.
Entrementes, a demonstração quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar, em direito subjetivo à nomeação, a mera expectativa do candidato habilitado em concurso público, porém, fora do número de vagas anunciado no edital
. (TJ/MT - N.U 0030863-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Por fim, faço quanto à alegação de fatos novos suscitados pelos Apelantes (petição anexada no Id. 39230994), ressalto que o fato do Município ter estabelecido regime especial de trabalho (Id. 39230995) não significa o surgimento de novas vagas, mas sim a adaptação do trabalho dos Procuradores Jurídicos diante da ausência temporária de outros Procuradores.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar a prescrição e, em consonância com o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC, DENEGO A ORDEM e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022